Tribunal: TJDFT
Processo: 0742179-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE BENS PENHORÁVEIS EM TERRITÓRIO NACIONAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONSULTA PELO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de consulta de bens existentes em nome dos Agravados por meio do sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, criado pelo CNJ, por meio do Provimento 39/2014.

2. Conforme o Provimento que instituiu o CNIB, o escopo maior do sistema é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões. 2.1. Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores.

3. No caso dos autos, o uso do sistema CNIB pelo Judiciário em favor do credor não deve ser deferido, uma vez que o Exequente, além de não ser hipossuficiente, não comprovou a realização de diligências para pesquisa de bens em cartórios, as quais lhe são acessíveis, mediante o pagamento de custas e emolumentos, como se observa no sítio eletrônico https://registradores.onr.org.br/. 3.1. Não cabe ao Judiciário cumprir o ônus do credor de tentar localizar bens para que o Exequente não precise arcar com os dispêndios das pesquisas.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.